Tribunal: TJES
Processo: 0002001-14.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002001-14.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KHAYLAN RIBEIRO BRAGA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002001-14.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KHAYLAN RIBEIRO BRAGA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FUGA PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA. NULIDADE DA PROVA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas (art. 33, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), fundamentada na ilicitude da prova decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem fundadas razões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) havia fundadas razões que justificassem o ingresso dos policiais militares na residência do apelado sem mandado judicial; (ii) se a fuga do suspeito para o interior do imóvel, após avistar a guarnição, autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar; (iii) se a prova obtida é lícita para fins de condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade do domicílio é regra constitucional que somente admite exceção em caso de flagrante delito ou desastre, mediante ordem judicial ou para prestar socorro, exigindo-se, para o ingresso forçado, a existência de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. 4. Segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 280) e pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 598.051/SP), a mera fuga do indivíduo ao avistar a polícia ou a alegação de "atitude suspeita" não constituem, por si sós, justa causa para a invasão domiciliar sem mandado. 5. No caso concreto, os policiais admitiram que não realizaram campanas ou investigações prévias que indicassem a prática de tráfico no local, tendo ingressado no imóvel apenas em razão de o réu ter corrido para o interior da residência ao notar a presença policial em uma blitz próxima. 6. A suposta autorização de entrada dada por terceira pessoa não foi comprovada por meio de registro audiovisual ou declaração escrita, ônus que incumbia ao Estado para validar a voluntariedade do consentimento em ambiente de estresse policial. 7. O reconhecimento da nulidade do ingresso domiciliar acarreta a ilicitude de todas as provas derivadas (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), o que impõe a manutenção da sentença absolutória por ausência de prova da materialidade e da autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido para manter a absolvição do réu com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, sendo que a fuga do suspeito para o interior da residência não autoriza, isoladamente, o ingresso policial.

O ônus de comprovar a voluntariedade do consentimento do morador para o ingresso em sua residência é do Estado, preferencialmente mediante registro audiovisual.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI CPP, art. 386, II Lei nº 11.343/06, art. 33 e art. 40, III

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015 (Tema 280). STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021. STJ, AREsp n. 2.436.037/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002001-14.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KHAYLAN RIBEIRO BRAGA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para
ABSOLVER
o acusado
KHAYLAN RIBEIRO BRAGA
da infração prevista no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões, o órgão ministerial pugna pela reforma da decisão, sustentando a licitude da prova obtida mediante ingresso domiciliar, sob o argumento de que o tráfico de drogas é crime permanente. Aduz, ainda, que a autoria e materialidade restaram comprovadas pelos depoimentos policiais e pelo auto de apreensão, requerendo a condenação nos termos da denúncia.

É um breve relato. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

A insurgência ministerial refere-se à validade do ingresso em domicílio, em consequência, a suficiência de provas para a condenação.

Narra a denúncia que no dia 04 de setembro de 2024, por volta das 18:45min, na Rua Frederico Ozanan, Bairro Ibes, no Município de Vila Velha/ES, na “Favelinha do Ibes” conhecido pelo intenso tráfico de drogas, ora apelado, consciente e voluntariamente, mantinha em depósito 121 (cento e vinte e um) pinos com a droga COCAÍNA, 11 (onze) unidades da droga HAXIXE e 2 (duas) buchas da droga MACONHA, nas imediações dos estabelecimentos de ensino estudantil “EEEFM FLORENTINO AVIDOS” e “Associação Creche São Vicente de Paulo

Infere-se

que a diligência policial que culminou na apreensão de entorpecentes (cocaína, haxixe e maconha) ocorreu no interior de uma residência na localidade conhecida como "Favelinha do Ibes". Segundo os relatos, os agentes ingressaram no imóvel após receberem via rádio a informação de outra equipe que realizava uma blitz, que réu supostamente teria se evadido ao notar a presença policial e se trancado em uma residência.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que as circunstâncias descritas, por si só, não demonstram
fundadas razões
que justificassem a invasão do domicílio sem mandado judicial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no
HC 598.051/SP
, estabelece que a mera "atitude suspeita" ou a "fuga ao avistar a polícia" não autoriza o ingresso domiciliar.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 603.616/RO
(Tema 280), fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

No caso em apreço, os policiais militares admitiram em juízo que não visualizaram o réu portando drogas antes do ingresso, tampouco realizaram campanas ou investigações prévias, adentrando no imóvel em razão de comunicação via rádio de outra equipe em virtude de atitude suspeita do apelado que adentrou no imóvel ao ver a presença policial.

Nesse sentido, ainda que se trate de crime permanente, cujo estado
de flagrância protrai-se no tempo,
não havia nenhum elemento prévio que apontasse o uso da residência para a prática de crimes, justificando a entrada no imóvel.

Destaca-se que o entorpecente foi localizado apenas após a entrada forçada e com o auxílio de cão farejador, na varanda do imóvel, utilizada por outros moradores.

Além disso, a suposta autorização de entrada dada por terceira pessoa (namorada do réu) não restou comprovada por meio idôneo (escrito ou gravação audiovisual), ônus que competia ao Estado, conforme precedentes desta colenda Câmara Criminal.

Outrossim, os agentes públicos não souberam precisar detalhes da abordagem e mencionaram a existência de um terceiro indivíduo, denominado "Índio", conhecido pelo tráfico na região, o que conferiu plausibilidade à versão trazida pelo apelado que negou nas duas fases a propriedade da droga.

Portanto, aplicando-se ao caso a teoria dos
frutos da árvore envenenada
, todas as provas derivadas da invasão ilícita restam contaminadas, impondo a sua absolvição.

Ratificando o entendimento aqui exposto, vejamos:

1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma e munições, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, há uma situação de flagrante delito em desenvolvimento.

2. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.

3. Constatada a inexistência de elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, tendo em vista que os policiais, sem realizar diligências prévias com vista a esclarecer os fatos relatados, e se atendo tão somente à denúncia anônima de existência de droga no interior da residência, adentraram o recinto.

4. No julgamento do HC n. 598.051/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em voto de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, estabeleceu diretrizes e parâmetros, a fim de que seja reconhecida a existência de fundada suspeita de flagrante delito, consignando que o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e registrado em gravação audiovisual.

5. A permissão para ingresso no domicílio proferida em clima de estresse policial não deve ser considerada espontânea, a menos que tenha sido documentada por escrito e testemunhada, ou registrada em vídeo, o que não ocorreu no caso.

6. Não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência, tampouco comprovou-se o consentimento expresso e livre da moradora para o ingresso no local, o que torna ilícita toda a prova obtida com a invasão de domicílio.

7. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial para reconhecer a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal no domicílio do recorrente, bem como de todas as provas dela decorrentes, para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o acusado do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

(AREsp n. 2.436.037/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

Por tais fundamentos, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença que absolveu KHAYLAN RIBEIRO BRAGA, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.